Tribunal: CARF
Processo: 16327.721323/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721323/2012-30
ACÓRDÃO
1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO SOBRE BASES DE
CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificado a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor da
estimativa mensal de IRPJ e CSLL apurada é cabível o lançamento da multa
isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após o
encerramento do ano-calendário e independentemente da aplicação da
multa de ofício proporcional sobre a contribuição anual lançada.
Recurso Improcedente
Crédito Tributário Mantido Integralmente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BRASIL S/A, em
relação a Autos de Infração consignados no presente processo, relativos ao ano-calendário de
2008, resultantes de procedimento fiscal. O referido procedimento fiscal culminou com a
constituição de créditos tributários relativos multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL sobre a base de cálculo estimada, conforme abaixo transcrito:

2.
O Banco Société Generale, doravante denominado BSG, apurou o Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica relativo ao ano calendário 2008 com base no lucro real anual e estimativas de IRPJ
e CSLL com base em balancetes de suspensão/redução — DIPJ - ND 1776299.
3.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal e DOCs anexos ao processo, se verifica que nas
fichas 11 e 16 da DIPJ acima mencionada, o BSG apurou em dezembro de 2008 estimativas de
IRPJ e CSLL com base em balanço ou balancete de Suspensão ou Redução, nos respectivos
valores de R$ 4.306.081,31 e R$ 3.161.236,37 (Vide fls. 21 e 26 do e-Processo).
4.
Os supracitados valores não foram declarados nas respectivas DCTFs (Vide fls. 4 e 13 do e-
Processo) e nem foram recolhidos através de DARF a título de estimativas — códigos 2319, IRPJ e
2469, CSLL, com vencimento em 31 de janeiro de 2009 (Vide fls. 14 e 16 do e-Processo) — mas sim
como valores devidos na apuração de ajuste anual, códigos 2390, IRPJ e 6758, CSLL, vencimento
em 31 de março de 2009 - conforme relatório do Sistema SINAL RFB (Vide fls. 15 e 17 do e-
Processo).
5.
Nas fichas 12B (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) linha 14 (Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa - Vide fl. 22 do e-Processo) e 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido) linha 74 (CSLL Mensal Paga por Estimativa - Vide fl. 28 do e-Processo) os valores
das estimativas foram recolhidos como ajuste anual, porém, compuseram os totais das
estimativas ali indicados.
6.
Regularmente intimado a esclarecer este procedimento — item 4 do Termo de Intimação
Fiscal n° 1 - informou em expediente resposta datado de 04 de julho de 2012 o que segue: "No que
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
3
se refere ao questionamento constante no item "3" esclarece que o recolhimento não foi realizado
por estimativa, mas sim com base no Lucro Real. Por conseguinte, resta prejudicado o envio do
documento solicitado no Item supracitado, assim como a resposta ao Item "4 ".
7.
Além dos DOCs (DIPJ, DCTF, Sistema Sinal - DARFs) acostados ao processo pela Autoridade
Fiscal, a própria recorrente no expediente de resposta ao Termo de Intimação Fiscal supracitado,
confirmou a ausência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL relativas ao período de
apuração dezembro de 2008, em infração ao ordenamento legal que regula a matéria (Vide fls. 41-
42 do e-Processo). Este foi o cerne que resultou na lavratura dos Autos de Infração consignados no
presente processo.
8.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada confirma que recolheu, em 30/01/2009, valores à
título de Estimativas Mensais do período de apuração de dezembro/2008, de acordo com os
DARFs anexos (Doc. 03 - Vide fls. 137-138 do e-Processo), alegando que o entendimento sobre a
ausência de pagamento decorre, exclusivamente, de equívocos no preenchimento (erro de fato)
das declarações fiscais da Recorrente, notadamente da DIPJ 2009.
9.
Assim, narrou a Recorrrente que, em dezembro de 2008, mesmo sem declarar, pagou
estimativas de IRPJ e de CSLL, nos respectivos valores de R$ 1.294.416,00 e R$ 1.477.728,95;
efetuando o recolhimento, conforme os DARFs anexos, recolhidos sob os códigos de receita 2319
(IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) e 2469
(CSLL - ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL), com vencimento em 30/01/2009.
10.
Contudo, precisamos destacar que os supracitados valores pagos, foram pagos em valores
inferiores aos devidos nas estimativas calculadas, de IRPJ e de CSLL, para o mês de dezembro de
2008, constantes na DIPJ/2009 – AC 2008. Ratificamos, os DARFs supracitados evidenciam os
seguintes valores:
CSLL - 30/01/2009 / Código de Receita – 2469 / R$ 1.477.728,95
IRPJ - 30/01/2009 / Código de Receita – 2319 / R$ 1.294.416,00
11.
A DCTF original que confessava valores a título de estimativa foi retificada e os valores acima
foram utilizados para extinguir outros débitos por meio de compensação constituída em DCOMPs.
Assim, antes da autuação por falta de recolhimento das estimativas, a contribuinte deu destinação
aos pagamentos realizados a esse título, ao apresentar as DCOMPs.
12.
Nas DCOMPs referentes a estimativa de CSLL, foi reconhecido o crédito relativo ao PGIM da
estimativa da CSLL e homologada as compensações, com a extinção dos débitos declarados na
DCOMP.
13.
Para as DCOMPs referentes a estimativa de IRPJ constantes do processo
16327.721456/2013-97, foi reconhecido o direito creditório pleiteado no valor adicional de R$
1.294.416,00, homologando, portanto, as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido. Conforme ementa do processo abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
Comprovada a existência do crédito informado em DCOMP, há que se homologar a compensação
até o limite do crédito reconhecido. Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
4
14.
Portanto, está demonstrado que a interessada não utilizou os valores pagos em códigos de
estimativa mensal do IRPJ e da CSLL para quitar as estimativas de dezembro de 2008. Mas sim,
utilizou esses valores para compensação de outros débitos. Ademais ratificamos, mesmo que
houvesse essa intenção, o pagamento teria sido a menor.
15.
A falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e de CSLL, de dez/2008, tiveram a sua
consequência jurídica, qual seja, a aplicação da multa isolada.
16.
Os valores de estimativas de IRPJ e de CSLL, de dezembro/2008, calculados e declarados na
DIPJ/2009 – AC 2008, a serem pagos, seriam respectivamente: R$ 4.306.081,31 e R$ 3.161.236,37
(Vide DIPJ/2009 – AC 2008, fls. 21 e 26 do e-Processo), conforme já narrado no item (3) acima.
17.
Assim, não obstante a Recorrente haver recolhido em março/2009 os valores de R$
4.306.081,31 e R$ 3.161.236,37, a título de IRPJ e CSLL devidos no ano-calendário de 2008, é fato
que deixou de recolher as estimativas devidas para o mês de dezembro, havendo assim subsunção
à hipótese de aplicação da multa isolada.
18.
Por sua vez, justifica a Recorrente que, mesmo tendo apurado e recolhido os valores de
Estimativas Mensais, de dezembro/2008, ao preencher a DIPJ 2009, por um lapso, não incluiu
estes recolhimentos na DIPJ 2009 e declarou como Estimativas Mensais os valores apurados e
recolhidos na declaração de ajuste. Fato que levou a Autoridade Fiscal a crer que teria ocorrido a
ausência de recolhimento das antecipações mensais de IRPJ e CSLL do mês de dezembro do ano-
calendário de 2008.
19.
Com base nas alegações acima, a interessada pugnou pelo conhecimento da Impugnação,
para que fosse julgada procedente, a fim de determinar o cancelamento integral dos Autos de
Infração.
20.
Como resultado, o Acórdão 09-69.395 da 1a Turma da DRJ/JFA, entendeu “por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.”
21.
Em função do resultado do julgamento de 1a instância e ratificando a sua discórdia, a
interessada ingressou com Recurso Voluntário, clamando preliminarmente pela nulidade do
acórdão recorrido, alegando a “ausência de apreciação de fundamentos relevantes da Impugnação
de fis., notadamente acerca do erro de fato no preenchimento da DIPJ 2009 ("AC 2008"), o que não
acarretou a suposta ausência de recolhimento das Estimativas Mensais.”. E assim insistia que:
12. Ora, a Requerente esclareceu o erro de fato no preenchimento da DIPJ 2009, tendo
anexado à sua Impugnação respectivos comprovantes dos recolhimentos realizados nos
valores de R$ 1.294.416,00 e R$ 1.477.728,95, efetuados à títulos de estimativa mensal de
IRPJ e CSLL, com vencimento em 30/01/2009 (Vide Doe. 03 da Impugnação), ou seja, do
período de apuração de 12/2008, que não foram apreciados pela C. Turma Julgadora.
22.
Na sequência, para fundamentar o seu pedido de nulidade da autuação, a Recorrente
apresenta normas que tratam da nulidade de atos administrativos não motivados. Assim, exibe o
art. 59, do Decreto n° 70.235/72; o artigo 50, da Lei n° 9.784/99; e, também clama pela
observação do princípio da legalidade e da verdade material.
23.
Também insiste na argumentação sobre o descabimento de multa isolada, aplicada ao caso
em tela, pois, o que em sua opinião o que aconteceu, foi um mero erro de fato no preenchimento
da DIPJ 2009, mas, sem a ocorrência de inadimplemento. Assim, defendia a ideia de que:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
5
22. Com efeito, não merece prosperar a presente exigência, haja vista que a Recorrente
não cometeu a infração tipificada no art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96 (...).
(...)
31. Veja-se que, uma análise superficial dos DARFs acostados na Impugnação de fls. já é
suficiente à verificação da efetiva existência de recolhimentos das Estimativas Mensais em
12/2008, uma vez que, conforme exposto, tais pagamentos foram efetivados sob os
códigos de receita 2319 (IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL) e 2469 (CSLL - ENTIDADES FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL),
com vencimento em 30/01/2009, abaixo colacionados:
32. Logo, uma vez comprovada a existência de recolhimentos das Estimativas Mensais em
12/2018, é inconteste que não ocorreu a hipótese legal prescrita no art. 44, inciso II,
alínea "b" da Lei n° 9.430/96, sendo certo que os Ais em tela decorrem de meros
equívocos no preenchimento da DIPJ 2009.
24.
Discordamos das alegações acima, pois, não houve a declaração das estimativas em DCTF,
bem como, os valores das supostas estimativas pagas eram menores que os efetivamente devidos.
Ademais, esses valores foram utilizados em pedidos de PerdComp homologados.
25.
Alegando erro de forma, a Recorrente também clama pelo princípio da verdade material,
argumentando que:
40. Com efeito, a necessidade de desconsideração do erro cometido pela Recorrente
decorre, justamente, do dever da Administração Pública de buscar a verdade material, ou
seja, buscar os fatos tais como se apresentam na realidade, sendo certo que, para tanto,
devem ser considerados todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria
tratada, inclusive a despeito de questões formais.
26.
A Recorrente no item - III.2.2 DO DESCABIMENTO DE MULTA ISOLADA APÓS FINDO O
EXERCÍCIO A QUE SE REFERE: INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO DEVIDO – argumenta que:
48. Outrossim, ad argumentandum, na remota hipótese de não ser cancelada a autuação
em tela pelos fatos até então expostos, também não merece prosperar a exigência em
tela, haja vista tratar-se de imposição de multa por ausência/insuficiência de recolhimento
de antecipações mensais do ano-calendário de 2008 após findo o referido período,
mormente diante da reconhecida ausência de saldo devedor do IRPJ ou de CSLL.
27.
E à continuação, a Recorrente trata no item - III.2.3 SUBSIDIARIAMENTE: DO
NECESSÁRIO JULGAMENTO PROCEDENTE DESTA DEFESA EM CASO DE EMPATE DE
VOTOS – alegando que: “61. Na hipótese de empate de votos no julgamento deste Recurso
Voluntário, ad argumentandum tantum, o voto de qualidade do Presidente da Turma deverá ser
utilizado para cancelar a autuação, com fulcro no art. 112 do CTN.”.
28.
Na sequência, a Recorrente também trata no item - III.2.4 SUBSIDIARIAMENTE: DA
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA ISOLADA –
quando apresenta o seu ponto de vista.
29.
Por fim, a Recorrente apresenta o seu pedido, vejamos:
IV. DO PEDIDO
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
6
80.
Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, para reformar o v. Acórdão Recorrido, para cancelar o
lançamento em tela e exonerar os pretensos débitos que consigna, tendo em vista:
i.
Preliminarmente, a nulidade do v. Acórdão Recorrido; e,
ii.
O descabimento de multa isolada in casu, em razão do (i) Mero erro de fato no
preenchimento da DIPJ 2009, evidenciando a inocorrência de inadimplemento; e, (ii)
Inexistência de tributo devido findo o exercício a que se refere;
81.
Subsidiariamente, pugna-se pelo:
i.
Cancelamento da autuação em caso de empate de votos no julgamento deste recurso;
e,
ii.
Afastamento dos juros de mora sobre a multa isolada.

30.
É o relatório. Passamos a votar.

VOTO

Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, relator.
DA ADMISSIBILIDADE
31.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
32.
Após análise atenta e profunda dos argumentos e provas acostadas ao processo,
discordamos da possibilidade de nulidade, decorrente da ausência de apreciação de fundamentos
relevantes da Impugnação e do Recurso Voluntário. É verdade que aconteceu um erro no
preenchimento da DCTF do período autuado. Contudo, com consequências infracionais
capituladas na legislação do IRPJ e da CSLL.
33.
Portanto, não se pode aceitar a ideia da pretensão da Recorrente de querer se eximir da
multa isolada pelo recolhimento do IRPJ e da CSLL, sobre base de cálculo estimada e da respectiva
falta de pagamento desses tributos, incidentes sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, em virtude de um alegado
erro material, no mês de dezembro de 2008.
34.
Ademais destacamos, conforme análise da documentação acostada ao processo, o valor das
estimativas que foram pagas em março, foram pagas como valores devidos na apuração de ajuste
anual, códigos 2390, IRPJ e 6758, CSLL, vencimento em 31 de março de 2009 - conforme relatório
do Sistema SINAL RFB (Vide fls. 15 e 17 do e-Processo).
35.
E a suposta estimativa paga em janeiro/2009, além de não haver sido declarada em DCTF,
não representava o efetivo valor da estimativa de dezembro/2008. Ademais, foi utilizada em
processos de PerdComp, conforme já narrado no item (24) acima.
36.
A verdade material, clamada pela Recorrente, reside na comprovação do não recolhimento
das estimativas de IRPJ e CSLL, não declaradas em DCTF. Fato infracional devidamente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
7
identificado, comprovado, capitulado e autuado pela Autoridade Fiscal.
DO MÉRITO
37.
A multa isolada pela falta de pagamento da estimativa mensal está expressamente prevista
no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488/2007, oriunda da conversão da MP n° 351/2007. Tal disposição encontra-se plenamente
eficaz no mundo jurídico, vinculando, assim, esta instância administrativa julgadora.
38.
A lei estabelece a exigência isolada da multa “sobre o valor do pagamento mensal [...] que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente” [destaquei].
Portanto, a aplicação da multa isolada independe do encerramento do ano-calendário e do valor
do tributo então apurado.
39.
Sobre o tema, a Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997 - DOU de
29/12/19971, vigente à época dos fatos geradores, determina expressamente lançamento de
ofício da multa isolada, após o término do ano-calendário, em razão da falta de pagamento da
estimativa mensal. A saber:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo pagamento do
imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores não recolhidos.
§ 1° As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas nos
procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado mês,
ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor indevidamente
reduzido ou suspenso.
(...)
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota
única do imposto.
40.
No caso em tela, a fiscalizada optou pela apuração anual do IRPJ. Os dispositivos
mandamentais do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), então vigentes, contidos especificamente os arts. 220 a 222, 230 e 858, dispõem:
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto devido será efetuada na data do evento, observado o disposto nos §§ 1o a 5o do
art. 235.
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base
de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
8
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 220, o lucro real deverá
ser apurado na data do evento.
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo
estimada.
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto correspondente
ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no art. 232.
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
Livro Diário;
II - somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no
decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a
partir do mês de janeiro do ano-calendário.
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique demonstrado que o
imposto devido no período é inferior ao calculado com base nas disposições das
Subseções II a IV.
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo.
Art. 858. O imposto devido, apurado na forma do art. 222, deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 856, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o § 1o, inciso I, não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
41.
O pagamento mensal poderá ser reduzido ou suspenso, desde que seja demonstrado,
através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.250 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721323/2012-30
9
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
42.
Nesse caso, a interessada deveria ter apurado e pago a estimativa referente ao mês de
dezembro e, posteriormente, efetuado o ajuste, caso houvesse alguma diferença a pagar, de
modo que a interessada agiu em completo desacordo com as normas vigentes a época.
43.
Se constata que a própria contribuinte apurou em dezembro de 2008 estimativas de IRPJ e
CSLL com base em balanço ou balancete de Suspensão ou Redução, nos respectivos valores de R$
4.306.081,31 e R$ 3.161.236,37, conforme DIPJ e livros de apuração.
44.
Contudo, não confessou em DCTF tampouco recolheu os supracitados valores. A DCTF
original que confessava valores a título de estimativa foi retificada e os respectivos valores foram
utilizados para extinguir outros débitos por meio de compensação constituída em DCOMPs, já
homologadas.
45.
Assim, antes da autuação por falta de recolhimento das estimativas, a contribuinte deu
destinação aos pagamentos realizados a esse título, ao apresentar as DCOMPs.
46.
Nas DCOMPs referentes a estimativa de CSLL, foi reconhecido o crédito relativo ao PGIM da
estimativa da CSLL e homologada as compensações, com a extinção dos débitos declarados na
DCOMP.
47.
As DCOMPs referentes a estimativa de IRPJ constam do processo 16327.721456/2013-97, e
foram homologadas conforme Acórdão do supracitado processo.
CONCLUSÕES
48.
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 NEGAR PROVIMENTO à preliminar de nulidade;
 NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito;

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 210
DF CARF MF
Original